Tribunal: TJSP
Processo: 2064592-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Superveniência da Lei n.o 14.230/2021, que introduziu alterações na Lei de Improbidade Administrativa. Pronunciamento necessário. Aplicação imediata das normas de direito processual e retroação benéfica das normas de direito material, dado que a legislação se encontra sob o regime constitucional do Direito Sancionador. Atipicidade da conduta conforme nova redação do artigo

Ementa:
Agravo de instrumento. Superveniência da Lei n.o 14.230/2021, que introduziu alterações na Lei de Improbidade Administrativa. Pronunciamento necessário. Aplicação imediata das normas de direito processual e retroação benéfica das normas de direito material, dado que a legislação se encontra sob o regime constitucional do Direito Sancionador. Atipicidade da conduta conforme nova redação do artigo 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.
Recurso provido.